Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO QUALIFICADO. DENÚNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não há que se falar em desídia por parte do Juízo, se o início da ação penal depende de decisão colegiada relativa ao conflito de competência.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantem a segregação cautelar dos pacientes, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva em crimes patrimoniais cometidos mediante violência contra a pessoa.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.